Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Latrocínio tentado. Corrupção de Menor. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.